Tribunal: TJSP
Processo: 2199262-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Providência cabível apenas quando a decisão embargada, efetivamente, padece de obscuridade, contradição ou omissão, vícios sequer alegados nos embargos – Inadmissibilidade do recurso - Embargos de declaração não conhecidos.